Tribunal: TJSP
Processo: 1063100-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO. Pretensão do impetrante de ver excluído de seu prontuário 11 (onze) pontos inseridos indevidamente, com a consequente transferência da pontuação, sob o fundamento de que terceiro era a real condutora no momento de cometimento da infração. Ordem denegada na origem. 1. Preliminar. - Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO. Pretensão do impetrante de ver excluído de seu prontuário 11 (onze) pontos inseridos indevidamente, com a consequente transferência da pontuação, sob o fundamento de que terceiro era a real condutora no momento de cometimento da infração. Ordem denegada na origem. 1. Preliminar. - Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Respeito ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, e art. 489, do CPC/15. Fundamentação sucinta que não configura sua ausência. 2. Mérito - Admissibilidade apenas da exclusão dos pontos. Impetrante que trouxe aos autos declaração assinada por terceiro, assumindo ser o real condutor no momento em que a infração de trânsito foi cometida. Ausência de indicação do real condutor na esfera administrativa dentro do prazo legal (art. 257, §7o, do CTB) que não obsta o ajuizamento de demanda no âmbito judicial, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). Precedentes do C. STJ. Comprovado de plano o direito líquido e certo do impetrante à exclusão dos pontos de seu prontuário. Impossibilidade, todavia, de se acolher o pedido de transferência da pontuação para o condutor/infrator, porque este não fez parte da relação jurídica processual, na ação mandamental, de cunho personalíssimo. Sentença reformada, para conceder em parte a segurança, a fim de determinar a exclusão dos pontos do prontuário da impetrante. Recurso parcialmente provido